Tribunal: TJMT
Processo: 1014645-98.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014645-98.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.527.251-79 (REQUERENTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI DE CUIABA - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
DO
REQUERENTE
PELO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO
DEST
E

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO
DE REVISÃO
PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHI
MENTO
– TESE
S
ANALISADA
S
NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS –
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em

situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
. Diante disso,
impõe
-se

a
extinção
deste processo
sem resolução do mérito,
porquanto

a
s pretensões
deduzida
s
na inicial não se enquadra
m
nas hipóteses taxativas de
cabimento descritas no art. 621

do Código de Processo
Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Preliminar acolhida,
processo
extint
o

sem resolução de mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
, com fulcro no inciso
I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
excepcionar
o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Criminal n.
0019619-55.2010.8.11.0042
,
reduzindo sua pena
para
13
(
treze
) anos
de reclusão, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime
de
homicídio qualificado
(art.
121, § 2º, IV, do Código Penal).

O requerente requer
a
sua absolvição sumária, ao argumento de que ficou demonstrado nos autos que
“não teve nenhuma participação no crime ora imputado, que não matou a vítima, nem mesmo emprestou a arma para pratica de tal crime e nem mesmo presenciou o homicídio ou ajudou na fuga do réu confesso
herlyson
este que ceifou a vida da vítima João Carlos Sola
”
;

e
,
subsidiariamente,
a

“diminuição das penas aplicadas, mesmo que superiores ao mínimo legal em relação a
co-réu
. Corrige-se, contudo, a pena imposta ao crime de Denunciação Caluniosa posto que a hipótese se circunscreve a concurso formal e não material”
.

Com base

nas
razões
acima citadas
, requer
eu
a procedência do pedido principal para absolvê-lo sumariamente
;

e,
subsidiariamente, pela diminuição da pena aplicada
à sua pessoa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID99853467, manifesta-se
pela extinção
desta
ação revisional, sem resolução do mérito
;

porém,
se admitida
for
, pela improcedência do pedido revisional
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
deste
processo sem resolução de mérito
.

Reiteração de t
ese
já
enfrentada no julgamento do recurso de apelação
criminal.

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente
,
elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No
entanto
,
no caso destes autos, embora

a

requerente tenha
invoca
do
o inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal,
é imperativo concluir
que
o

requerente
pretende fazer uso

d
esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação
à
s
tese
s
sustentada
s
na prefacial
.

Com
efeito,
a

Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
ao
julg
ar
o Recurso de Apelação Criminal n.
0019619-55.2010.8.11.0042
, sob a relatoria
juíza convocada

Glenda
Moreira Borges
,
assim ementou o acórdão
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –INSURGÊNCIA DA DEFESA–ALMEJADA SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO À AUTORIA E À QUALIFICADORA – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO A SUSTER O VEREDICTO DOS JURADOS – DECISÃO SOBERANA QUE DESMERECE CASSAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA – PRETENDIDA REFUSÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DE PARTE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A cassação de veredito popular só será factível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

2.A fixação da pena-base

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, sendo imperioso o seu redimensionamento caso
sejam inidôneos os fundamentos empregados a fim de negativar os vetores estabelecidos no art. 59 do CP.

Conforme se observa
,
o órgão revisor acima citado

já enfrentou e afastou a tese
segundo a qual a
decisão do Plenário de Júri foi contrária a prova dos autos
, ao tempo que
readequou a pena
imposta
ao
requerente
pelo juízo de primeiro grau
, consoante se infere
deste
excerto do voto condutor:

[...]

Inconformada, a Defesa aduz que a decisão do Tribunal do Júri revela-se manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria do delito e quanto à incidência da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, contexto que estaria a garantir ao acusado a sua submissão a novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo, dada a inidoneidade dos fundamentos empregados para a exasperação promovida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário aponta ser estreita a possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a novo julgamento, considerando a competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo reporta-se à norma constitucional.

Nesse viés, a cassação de veredito popular só será admissível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorre se uma das teses sustentadas pelos protagonistas da demanda encontrar respaldo em elementos probantes produzidos durante a instrução processual.

No caso, após exame do material coligido, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu o cometimento do delito de homicídio na modalidade qualificada encontra esteio nos elementos de prova.

Em seu interrogatório colhido em audiência,
Douglas Alexandre
negou peremptoriamente o seu envolvimento na prática delitiva, ponderando que, na data do fato, foi buscar a sua esposa no trabalho e, em seguida, dirigiu-se à casa de sua irmã, no Jardim Cuiabá, indo, por fim, visitar a sua mãe, que se encontrava doente. Afirmou que soube posteriormente que
João Carlos Sola
havia sido vítima de um homicídio e que o conhecia, por vê-lo com frequência no bairro onde vive. Expôs, ainda, que em certas ocasiões, o ofendido parava para ouvi-lo tocar violão em frente à sua casa.

Acerca do coacusado, disse que o conhece por ter estudado com ele na escola e que o encontrava eventualmente, tendo conhecimento de que ele ceifou a vítima por lhe ter confessado a prática do crime. Questionado, afirmou que efetivamente guardou a arma de fogo pertencente a ele em sua residência, após o fato (mídia digital, id.14137536).

Na etapa inquisitiva, o recorrente relatou que

Herlysson

matou o ofendido em razão de uma dívida, sem ajuda de terceiros. Confirmou que a arma de fogo utilizada por
Herlysson
era um revólver calibre .38, cor preto, novo, que ficava, eventualmente, guardada em sua residência, tendo sido inclusive levada até lá dois dias após
Herlysson

ter ceifado a vida da vítima. Ressaltou cultivar uma amizade com o coacusado há cerca de oito anos e ter ciência de que ele comercializava entorpecentes na região do bairro Grande CPA (id. 14117455).

Em simetria, a esposa do acusado,
Ana Paula da Costa Silva
, narrou em plenário que, naquela data,
Douglas
teria ido buscá-la no Shopping Pantanal, onde trabalhava, por volta de 22h45min, conduzindo a motocicleta de seu amigo
Leonardo
, e foram, em seguida, até a residência de sua irmã para buscar a sua filha, aportando em casa por volta de 12h. Explicou que tiveram conhecimento do assassinato da vítima no mesmo dia, por meio de terceiros, pontuando que seu esposo trabalhava, à época, em um lava-jato(mídia digital, id.14137536).

A seu turno, o corréu
Herlysson
David Marques Nascimento
, em seu interrogatório colhido em sede investigativa, confessou ser o autor do crime, afirmando que assim
agiu pois
a vítima não efetuou o pagamento de uma dívida, avaliada entre R$ 400,00 e R$ 500,00, decorrente do comércio de drogas. Expôs que
João Carlos Sola
adquiria entorpecentes para seu consumo e que não lhe pagava acerca de um mês, quando soube que a vítima estaria adimplindo regularmente outro fornecedor de entorpecentes, conhecido como “
Fumaça
”. Ato contínuo, dirigiu-se até a casa do ofendido, a pé, a fim de lhe cobrar, deparando-se com ele em estado alterado, razão por que sacou seu revólver e disparou contra ele. Expôs, ainda, que
Douglas Alexandre
não lhe acompanhou no dia em que atirou contra a vítima (id.14118036).

Em juízo, o corréu

Herlysson

negou a autoria, ponderando, quanto ao apelante, que era amigo dele e que, naquela data,
Douglas
teria ido até a sua residência para pedir sua motocicleta emprestada a fim de buscar a sua esposa no trabalho(mídia digital, id.14137536).

A testemunha
Eliel
Sonaque
,
quando em juízo, relatou que conhece os acusados e que eles eram amigos, sendo que o ofendido, que era corretor de imóveis, já teria trabalhado com sua genitora, havendo informações de que ele era usuário de entorpecentes. Narrou que, no dia do fato, estava em frente à sua residência quando
Herlysson
passou em frente e o cumprimentou e que, nos dias anteriores, o coacusado teria lhe dito que iria agredir o Sr.
João
, tendo-o desaconselhado a fazê-lo. Frisou que soube posteriormente sobre a morte da vítima e que não tem conhecimento de que
Douglas
teria participado do delito. Explicou que o apelante estava usando uma motocicleta, à época, que não sabe precisar de quem pertencia, ponderando que
Herlysson

teria outra motocicleta. Explanou que os comentários apontavam que
Herlysson

teria ceifado a vida da vítima e que
Douglas
, seu amigo, trabalhava à época como cantor(mídia digital, id.14137536).

Por sua vez, o adolescente
João Victor Pereira Figueiredo
, em sede investigatória, expôs que praticou um crime de roubo na Loja Ponto Frio, nesta Capital, valendo-se de uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38, que pertenceria a
Douglas
. Asseverou que, após cometer a infração, devolveu o artefato para o acusado e que esta seria possivelmente a arma utilizada para vitimar o Sr.
João
,

porque seria a única arma que
Douglas
e
Herlysson

possuíam. Ainda, disse que, segundo os comentários, ambos seriam os autores do homicídio (id.14117457).

Em audiência instrutória, referida testemunha explicou que soube do fato por boatos e que conhece o réu. Asseverou que ele e
Douglas
foram presos em virtude de um crime de roubo, mas o réu

foi responsabilizado apenas pelo porte da arma de fogo utilizada. Narrou que
Herlysson

o ameaçou, assim como a sua mãe, por ter descoberto que ele delatou
Douglas
como proprietário do revólver utilizado no crime patrimonial, tendo por isso “
tomado as dores do amigo
”(mídia digital, id.14137536).

João Gonzaga Figueiredo
, em sede investigativa, expôs que informou à autoridade policial que a arma de fogo apreendida em poder do seu filho,
João Victor,
que se encontrava no Complexo do
Pomeri
em
cumprimento à medida socioeducativa pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo ocorrido dias após o homicídio em exame, pertenceria ao apelante. Detalhou, ainda, que após a prisão de
Douglas
,
Herlysson
esteve em sua residência, pressionando sua esposa a providenciar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para contratação de advogado para pleitear a soltura do acusado (id. 14117453).

Em juízo, porém,
João Gonzaga Figueiredo
afirmou que tomou conhecimento do crime por meio de terceiros, nas suas palavras, “
por conversa do povo
”, não sabendo precisar as circunstâncias do fato sob apuração(mídia digital, id.14137536).

Em sede inquisitiva,
Fábio Aragão Mendes de Jesus
, vulgo “
Fumaça
”, relatou, em síntese, que “
ouviu comentários no bairro onde a vítima reside que foi o elemento HERLYSSON vulgo ‘LÔKO’ quem atirou na vítima, e mais, ouviu comentários de que quem deu cobertura para a fuga do HERLYSSON foi a pessoa de DOUGLAS vulgo ‘MISSAKO’, onde esse utilizou a moto Fan de cor preta de propriedade de HERLYSSON para tirá-lo do local do crime (...)
” (id. 14117025).

Vale registrar, ainda, que a Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção às Pessoas recebeu informação anônima em que se narrou com riqueza de detalhes como se desenvolveu a ação criminosa que resultou no óbito da vítima
João Carlos Sola
, indicando o coacusado e
Douglas
, respectivamente conhecidos pelas alcunhas de “
Loko
” e “
Missako
”, como os autores do crime de homicídio apurado. Conforme o relato, os acusados teriam rodeado a quadra onde a vítima residia e, em certo momento, pegaram-no de frente, antes que esse adentrasse à residência (id. 14117454).

Nesse cenário, em que pese a existência de elementos que supostamente amparam a tese defensiva, avultam, em outra perspectiva, provas que respaldam a versão acusatória, que não se ampara apenas em testemunhos indiretos, mas, igualmente, em contradições substanciais nos depoimentos coligidos e no próprio interrogatório do acusado.

Verifica-se, nesse sentido, que há divergência acerca do horário em que o acusado teria ido buscar a sua esposa no dia do fato, pois, durante a sessão plenária em que

Herlysson
foi julgado,
Ana Paula
expôs que ambos teriam deixado o local por volta de 22h45min, expondo, porém, no julgamento do acusado, que no máximo, 22h15mindeixou seu posto de trabalho(mídia digital, id.14137536).

Igualmente, verifica-se que o coacusado
Herlysson
explicou que a motocicleta utilizada pelo réu naquela data lhe pertencia, ao passo que ele afirmou que o referido veículo seria de seu cunhado, e a sua esposa, diversamente, afirmou que era de propriedade de pessoa conhecida como
Leonardo.

Ademais, o réu admitiu que guardou o armamento utilizado no homicídio, a pedido de
Herlysson
,
dias após o crime, tendo sido comprovado, ainda, que este último constrangeu familiares das testemunhas a fim de obter valores para contratação de um advogado em favor de
Douglas
.

Considerando o contexto probatório, portanto, é possível aferir a existência de substrato que ampara a tese prevalente sob o crivo dos jurados, não sendo possível afirmar, portanto, que a decisão seja divorciada dos elementos probantes compilados, à luz do sistema da íntima convicção aplicável ao rito do júri.

Desse modo, havendo duas versões possíveis e plausíveis de serem reconhecidas, irretocável é a decisão da Corte Popular que opte por uma delas, como ilustra a hipótese.

Por outro lado, quanto à insurgência em face do reconhecimento da qualificadora alusiva ao emprego de recurso que
impediu e/ou dificultou a defesa da vítima, tem-se que há dados probatórios que a ampara, considerando que o acusado teria atuado de inopino, efetuando disparos à queima-roupa contra o ofendido, que retornava para sua casa, durante o período noturno.

No ponto, é de se ressaltar que o depoimento de
Ângela Soler Sola
, esposa do ofendido, revela que, naquela data, ela chegou a vê-lo andando pela rua em direção à sua casa ao observar o movimento da rua por cima do muro, e então adentrou para aguardá-lo, ouvindo,
contudo
, em seguida, o som de três disparos, momento em que se surpreendeu com a vítima afirmando que havia sido baleada (mídia digital, id.14137536).

Destarte, estando amparada a qualificadora reconhecida em elementos angariados ao caderno processual, não há falar em desfecho manifestamente contrário à prova dos autos, devendo ser prestigiada, na hipótese, a soberania dos veredictos (art. 5º,XXXVIII, CRFB).

A seu turno, no que tange à
dosimetria da pena
, constata-se que o juízo de origem, ao dosar a pena-base, reputou maculadas a culpabilidade e a conduta social do acusado, estabelecendo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ponderou, quanto ao primeiro vetor, além da própria dinâmica do delito, que o acusado “
agiu mediante concurso de agentes, com premeditação e extrema frieza, conduta que extrapolou a descrição típica
” (id. 14137519).

Todavia, e diversamente do contexto em que inserido o coacusado, verifica-se que não há prova segura de que o apelante tenha premeditado a prática do delito para além do razoável, sendo que a sua atuação, no caso em estima, não transcende à censurabilidade ínsita ao tipo.

Em outra perspectiva, é de ser mantida a exasperação quanto ao segundo vetor, porque, como destacado, o relatório de investigação policial coligido demonstrou que pessoas residentes na região do crime não quiseram se identificar em razão da “
alta periculosidade que é atribuída a esses indivíduos [
Douglas
e
Herlysson
], pois, é sabido pelos moradores que esses elementos formaram uma espécie de ‘sociedade para o crime’ (...) além da prática de crimes como o tráfico de drogas, roubos e ameaças, estes ainda fomentam o cometimento de crimes fornecendo armas a indivíduos que se valem dessas práticas, contribuindo assim de forma determinante para o aumento da violência e da sensação de insegurança dos moradores da região do Bairro Santa Amália e adjacências
” (id. 14137519).

Acrescente-se, no ponto, que as fotografias coligidas corroboram este relato, já que ilustram o porte de armas de fogo pelos réus e pichações por eles produzidas em imóveis, cuja autoria foi confessada pelo apelante (id.14117029).

Desse modo, subsistindo uma circunstância judicial desfavorável, promove-se o redimensionamento da reprimenda basilar, a fim de fixá-la no patamar de
13 (treze) anos de reclusão,
ora tornada definitiva, à míngua de outros fatores aptos a modificá-la.

Dada a pena imposta, mantém-se a fixação do
regime fechado
, por imperativo legal(art. 33, § 2º, “a”, CP).

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso intentado por
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
, estritamente a fim de redimensionar a primeira etapa dosimétrica, impondo-lhe a sanção final de
13 (treze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
.
[...]
Negritos no original

Logo,
é
mister
reconhecer que
a pretensão d
o
requerente
não visa a correção de erro ou injustiça na
sua
condenaçã
o, mas submeter a esta Corte de Justiça

a
mesma quest
ão

examinada e decidida no recurso de apelação
em alusão
, reiterando tema já decidido
pela
Segunda
Câmara Criminal
,

ficando
, induvidoso
que
el
e
pretende
fazer uso
da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse
.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO
E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo
quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).

Negritamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A
pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(
TJMT,
N.U 1019413-04.2020.8.11.0000,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).

Negritamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO
MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da
lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Negritamos

Posto isso,
acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
julgo extint
o

o vertente
processo que alberga
revisão criminal proposta por
Douglas Alexandre Lima Rodrigues
,

sem resolução de mérito
, nos termos do
art. 3º do Código de Processo Penal c/c
art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022